Tribunal: TJMT
Processo: 1042887-41.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042887-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHALIA MERCEDES ASI - CPF: 055.479.431-42 (APELADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), A. J. S. A. (APELADO), NATHALIA MERCEDES ASI - CPF: 055.479.431-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DE NULIDADE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO
–
DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Toda a discussão posta nos autos, gira em torno da legalidade ou não da cobrança de coparticipação, a sua limitação pelo juízo de origem, não estará ultrapassando qualquer pedido, uma vez que está reconhecendo sua legalidade; todavia sua cobrança está excessivamente onerando o consumidor. Dessa forma, a sentença foi proferida nos limites do pedidos, não havendo julgamento
extra petita
a ensejar nulidade.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”.
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1042887-41.2021.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

A
. J. S. A.
,

representado pela sua genitora
NATHALIA MERCEDES ASI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pela MMª juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
que nos autos da ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c reconhecimento de nulidade inaplicabilidade da coparticipação c/c danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por
A
. J. S. A.
,

representado pela sua genitora
NATHALIA MERCEDES ASI
,
julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial,

para declarar a abusividade da cobrança da coparticipação nos moldes aplicados pela operadora do plano de saúde e LIMITAR a cobrança em, no máximo, 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. Em consequência,

determinou que deverá a requerida promover a revisão das faturas vencidas e vincendas para adequação do valor cobrado a título de coparticipação.

Além disso, condenou a parte requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no §2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz preliminarmente que a sentença é
extra petita
, alegando que “
não deveria a r. Sentença enfrentar questão de proporcionalidade e razoabilidade quanto aos valores coparticipativos cobrados, mas, tão somente dizer se são legais ou não
” (sic).

Defende que “
é necessário que o julgamento deste processo se atenha aos pedidos realizados pelas partes, para tão somente enfrentar o que pleitearam as partes e seus pedidos, caindo por terra possibilidade de limitação de percentual/valor na cobrança de coparticipação
” (sic).

No mérito, sustenta a legalidade da cobrança de coparticipação, alegando que “
a modalidade de coparticipação, a mesma contratada pelo apelado, tem como principal vantagem para o consumidor o custo mais atrativo da mensalidade em comparação com a modalidade de franquia. Nesse modelo, o consumidor compartilha com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, arcando com uma porcentagem do custo de todos os serviços médicos, ambulatoriais ou hospitalares utilizados
” (sic).

Destaca que “
o equilíbrio contratual, conforme previsto no artigo 51, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a legislação brasileira, especialmente a Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, expressamente autoriza a cobrança de coparticipação
” (sic).

Sustenta que “
a legislação brasileira, notadamente a Lei nº 9.656/1998, que regula os planos de saúde, prevê a possibilidade de cobrança de coparticipação pelos serviços utilizados pelos beneficiários. O artigo 16 dessa lei estabelece as bases para essa prática, reconhecendo sua viabilidade desde que observados os termos do contrato e os limites legais. Essa disposição legal confere respaldo à cobrança de coparticipação como uma forma legítima de rateio dos custos entre operadora e beneficiário
” (sic).

Assevera que “
a cobrança de coparticipação tem como objetivo principal garantir o equilíbrio contratual e a sustentabilidade financeira das operadoras de saúde. Ao compartilhar os custos dos serviços entre operadora e beneficiário, essa modalidade de custeio evita a onerosidade excessiva para ambas as partes e contribui para a eficiência do sistema de saúde suplementar. Além disso, a coparticipação desestimula o uso indiscriminado dos serviços de saúde, promovendo uma utilização mais consciente e responsável pelos beneficiários
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais (Id. 210964075).

A parte recorrida ofereceu contrarrazões no Id. 210964079, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer que lavra do douto Procurador,
Dr. Luis Eduardo Martins Jacob,

opina pelo
provimento
do recurso, desde que seja assegurado o equilíbrio contratual entre as partes e que cobrança não se torne fator restritivo severo (Id. 215114690).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 210964076.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pela MMª juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c reconhecimento de nulidade inaplicabilidade da coparticipação c/c danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por
A
. J. S. A.
,

representado pela sua genitora
Nathalia Mercedes Asi
, que
julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial,

para declarar a abusividade da cobrança da coparticipação nos moldes aplicados pela operadora do plano de saúde e LIMITAR a cobrança em, no máximo, 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. Em consequência, deverá a requerida promover a revisão das faturas vencidas e vincendas para adequação do valor cobrado a título de coparticipação.

Para tanto, a recorrente aduz preliminarmente o julgamento
extra petita
, no mérito, defende a
legalidade da cobrança da coparticipação, defendendo que a cláusula de coparticipação é lícita, permitida expressamente pelo art. 16 da Lei 9.656/98, não traduzindo em hipótese algum financiamento integral do tratamento, muito menos um fator restritivo severo. Ao final, pugna pelo
reconhecimento da legalidade da cobrança de coparticipação.

Incialmente, registro que a matéria preliminar arguida pelo apelante se confunde com o mérito e será com este analisado.

Pois bem.
A priori,
cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, verifica-se que a parte recorrida, representado na lide pela sua genitora, é beneficiário do plano de saúde da apelante e portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo recomendado o tratamento multidisciplinar (Id. 210964012).

Conforme verifica-se no contrato de Id. 210964037 – pág. 15, há previsão expressa acerca da cobrança de coparticipação de 30% sobre consultas em consultório médico, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas.

Entretanto, essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa ao consumidor de modo a impedir de continuidade do tratamento.

À vista disso, observa-se que as mensalidades cobradas habitualmente do paciente
A.J.S.A.
que necessita do tratamento é no importe de R$185,06 (cento e oitenta e cinco reais e seis centavos),

e o valor cobrado a título de coparticipação foi bem superior a isso, chegando quase 50 (cinquenta) vezes o valor da mensalidade inicial, conforme demonstrado no documento juntado no Id.
210964018
.

Logo, esse valor está muito acima do proporcional e razoável, assim, para evitar a interrupção do tratamento médico, o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, como bem decidiu a magistrada
a quo
.

A propósito, a questão foi dirimida em sede de ampliação de julgamento quando do julgamento do RAC nº. 1033548-58.2021.8.11.0041, sob a relatoria da eminente
Desa. Serly Alves Marcondes
, da qual compus quórum no art. 942 do CPC, de modo a subsidiar o entendimento acima mensurado.

Referido julgado restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – AFASTADAS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO –
COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.

2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento.

3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.

5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido.

6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos”.

(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Dessa forma, diante do valor cobrado, que está muito acima do proporcional e razoável, e para evitar a interrupção do tratamento médico, é devido a limitação do valor da coparticipação em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade, não caracterizando o
julgamento
extra petita
em relação a este ponto
.

Isso porque, a discussão posta nos autos gira em torno da legalidade ou não da cobrança de coparticipação, de modo que a sua limitação pelo juízo de origem, não ultrapassa qualquer pedido, uma vez que fora reconhecida a possibilidade de cobrança, todavia esta deve ser limitada por estar onerando excessivamente o consumidor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024